Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DIVERSOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade tem por objeto apenas questões de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado ou questões amparadas por provas inequívocas e pré-constituídas, dispensando dilação probatória.
2. Ocorre litispendência quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3. Não se verifica no caso em tela a ocorrência da litispendência, tendo em vista que os pedidos constantes nas indicadas ações são diversos, razão pela qual, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e provido.